Tribunal: STJ
Processo: 0308025-95.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1075 - SP (2025/0308025-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: T T F
REPR. POR
: M C M T
ADVOGADOS
: FERNANDA MOLINA SCHNEIDER - MS026536
JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS BANHARA -
MS015994
HELLEN DOS SANTOS MOREIRA - MS023227
ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - DF075210
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, §
SÚMULA N. 182/STJ
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51866299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 22846049-1316-45df-92d7-3acb203c859b

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51866299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 22846049-1316-45df-92d7-3acb203c859b

AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1075 - SP (2025/0308025-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: T T F
REPR. POR
: M C M T
ADVOGADOS
: FERNANDA MOLINA SCHNEIDER - MS026536
JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS BANHARA -
MS015994
HELLEN DOS SANTOS MOREIRA - MS023227
ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS -
DF075210
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado
com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o
Pedido de Tutela Cautelar Antecedente, fundamentada na ausência de probabilidade
de provimento do recurso tendo em vista:
não atendimento do requisitos para o
(i)
fornecimento do medicamento do Tema n. 106/STJ e do Tema 6/STF, atraindo o
entendimento da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça;
inaplicabilidade dos
(ii)
precedentes suscitados para a concessão do medicamento porquanto tratam
exclusivamente da concessão da gratuidade de justiça, matéria alheia à pretensão
recursal.
Documento eletrônico VDA50956907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:11
Código de Controle do Documento: b82d5f03-08f1-41da-8d0e-7f29960819c3

Sustenta o Agravante, em síntese, o reconhecimento da hipossuficiência da
criança para a concessão da gratuidade da justiça, devendo tal carência ser aferida de
forma personalíssima e individual, não considerando a condição financeira dos pais,
requerendo-se reconhecimento da hipossuficiência do menor para arcar com o
medicamento (fl. 733e).
Aduz, ainda, não ser acessível ao pai do demandante a totalidade dos ativos
das suas empresas, tendo em vista a condição suspensiva decidida pelo Conselho
Familiar gestor dos negócios.
Assinala a impossibilidade de venda dos ativos, empresas, terras e
automóveis para fazer frente ao astronômico valor do medicamento solicitado ao Poder
Público, sob pena de falência.
Aponta a imprescindibilidade de revaloração da prova da condição
econômica dos familiares do demandante, sob pena de interrupção precoce do
tratamento, falência dos genitores e a violação da função social de cada empresa em
que o pai do menor é sócio.
Afirma o preenchimento dos requisitos impostos pelo Tema n. 106/STJ,
Tema n. 6 e 1.234/STF para a concessão do medicamento.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 749/751e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual a parcela da decisão não
impugnada resta preclusa para futuras discussões, conforme restou decidido nos
EREsp n. 1.424.404/SP, assim ementado:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, "a parte não
pode criticar sem explicar" (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na
fundamentação do recurso constitui vício insanável? Impugnação
específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY
JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de
[coord.]. Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume
14 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
Documento eletrônico VDA50956907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:11
Código de Controle do Documento: b82d5f03-08f1-41da-8d0e-7f29960819c3

2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, "considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser
impugnável; e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente,
'não compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão'" (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", do RISTJ,
segundo o qual compete ao relator não conhecer do agravo "que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps
701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no
REsp) nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no
AREsp), haja vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator
ser decomposta em "capítulos", vale dizer unidades elementares e
autônomas do dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do
recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, "que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais" (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter "capítulos independentes" e "capítulos dependentes". Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo
em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não
impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos quantos
forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
9.8.2016, DJe 19.8.2016).
Documento eletrônico VDA50956907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:11
Código de Controle do Documento: b82d5f03-08f1-41da-8d0e-7f29960819c3

11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte.
(EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
- destaquei)
20/10/2021
17/11/2021

Assim, inaplicável a Súmula n. 182/STJ, nos casos em que o Agravo Interno
deixa de impugnar fundamentos de capítulos autônomos do decisum, restando
precluso o exame de tal capítulo.
Entretanto, no caso dos autos, a Agravante deixou de impugnar fundamento,
não de capítulo autônomo, e sim suficiente para manter integralmente a decisão
agravada.
A Recorrente não impugnou especificamente fundamento responsável por
afastar a probabilidade do direito recursal, consubstanciado na aplicação da Súmula 7
desta Corte. Ao contrário, sustenta a necessidade de revaloração das provas dos autos
(fls. 742 e 733e).
No entanto, o tribunal de origem concluiu pela ausência dos requisitos para
o fornecimento do medicamento com base na análise fática dos autos. Rever tal
entendimento exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
inviável diante da natureza excepcional da via eleita, questão, entretanto, não
impugnada no recurso em análise.
Restando não rebatido fundamento da decisão agravada suficiente para
mantê-la, revela-se incabível conhecer do recurso a teor do disposto na Súmula n. 182
deste Superior Tribunal, segundo a qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182
/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados
cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
LEGITIMIDADE DO PROCON. DIREITO CONSUMERISTA. OFENSA.
REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. o STJ possui entendimento de que não há incompatibilidade ou
usurpação de competência na atuação do órgão consumerista contra
entidade cuja atividade está submetida a regulação (Súmula 375 do STJ).
Documento eletrônico VDA50956907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:11
Código de Controle do Documento: b82d5f03-08f1-41da-8d0e-7f29960819c3

4. A modificação do julgado, a fim de concluir que, na hipótese, haveria
mera irregularidade técnica no compartilhamento de infraestrutura e que
não haveria nenhum risco ao consumidor, importaria em revisão fático-
probatória, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2409454/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, j.em
, DJEN de
- destaques meus)
18/8/2025
21/8/2025
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente na decisão embargada, não
sendo meio hábil à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado limitou-se a examinar questão estritamente
processual, atinente à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em
especial, o óbice fundado na Súmula n. 7 do STJ, razão pela qual incidiram,
na hipótese, as disposições do art. 932, inciso III, do CPC/2015 e da
Súmula n. 182 do STJ.
3. O não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, obsta o exame de qualquer questão de mérito veiculada
no recurso especial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos
os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente
as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no
acórdão embargado.
5. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para
modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de
manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
6. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade
de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de
reiteração manifestamente protelatória.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro TEODORO
SILVA SANTOS, SEGUNDA TURMA, j. em
, DJEN de
13/8/2025
19/8/2025
- destaques meus)

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
Documento eletrônico VDA50956907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:11
Código de Controle do Documento: b82d5f03-08f1-41da-8d0e-7f29960819c3

No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA50956907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:11
Código de Controle do Documento: b82d5f03-08f1-41da-8d0e-7f29960819c3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt na TutCautAnt 1.075 / SP
Número Registro: 2025/0308025-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50034353020224036102 50183470520224030000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : T T F
REPR. POR
: M C M T
ADVOGADOS : FERNANDA MOLINA SCHNEIDER - MS026536
JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS BANHARA - MS015994
HELLEN DOS SANTOS MOREIRA - MS023227
ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - DF075210
REQUERIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : T T F
REPR. POR
: M C M T
ADVOGADOS : FERNANDA MOLINA SCHNEIDER - MS026536
JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS BANHARA - MS015994
HELLEN DOS SANTOS MOREIRA - MS023227
Documento eletrônico VDA51807319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:58
Código de Controle do Documento: 9e849e76-b0b7-4c97-9a5b-c0ba492cd812

ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - DF075210
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:58
Código de Controle do Documento: 9e849e76-b0b7-4c97-9a5b-c0ba492cd812